Tribunal: TJES
Processo: 0003315-29.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003315-29.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON DA SILVA COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03). A defesa pleiteia a absolvição por suposta ausência de provas da materialidade e da autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para afastar a condenação do réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.826/03.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03) é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se independentemente da ocorrência de qualquer resultado lesivo, bastando a prática de uma das condutas descritas no tipo penal.

4. A materialidade do crime resta comprovada pelos autos de apreensão e constatação de eficiência, boletim de ocorrência e laudo pericial de exame da arma e munições.

5. A autoria delitiva está demonstrada pela confissão ofertada pelo réu na esfera policial e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e prisão, que relataram ter visualizado o réu dispensando a arma e, posteriormente, encontrado em sua posse carregadores e munições.

6. Os depoimentos dos agentes de segurança pública possuem presunção de veracidade quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, inexistindo indícios de que tenham sido prestados com a intenção de prejudicar o réu.

7. Considerando a comprovação da autoria e materialidade, bem como a adequação típica da conduta ao art. 14 da Lei nº 10.826/03, mantém-se a condenação imposta na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03) é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se independentemente de resultado lesivo.

2. A condenação pode se fundamentar em depoimentos de policiais quando coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova, salvo indícios concretos de parcialidade ou falsidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003315-29.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON DA SILVA COELHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ANDERSON DA SILVA COELHO
contra a sentença

proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (fls. 202/204),
que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei 10.826/03),
à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

A defesa sustenta em suas razões a fragilidade probatória e postula pela
absolvição
(Id. 10956114).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, na tarde de 1º/5/2023, policiais militares em operação de combate ao tráfico de drogas e crimes contra a vida, visualizaram um indivíduo na Av. Brasil, bairro Cobi de Baixo, município de Vila Velha/ES, de posse de 01 (uma) metralhadora, o que ensejou perseguição e confronto.

Ao final, o réu foi preso portando
01
(uma)
pistola calibre 9mm,

29
(vinte e nove)
munições
do mesmo calibre, e
02
(dois)
carregadores
de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Com relação ao pedido absolutório,
não vejo como prover o recurso, já que a

materialidade
delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fl. 48), auto de constatação de eficiência (fl. 51), boletim de ocorrência nº 51030143 (fl. 24/30), e laudo de exame de arma e material (fls. 148/153).

A
autoria
também restou demonstrada, em especial, pela
confissão

do réu
na esfera policial (fls. 14/15), corroborada pelas
declarações dos
policiais militares Marcos Filipe Andrade Costa e Abner Gonçalves Pereira
, responsáveis pela prisão em flagrante delito, que declararam ter visualizado o réu dispensando a arma de fogo e, posteriormente, tê-lo surpreendido na posse de carregadores e munições (fls. 08/13 e link Id. 7595646).

Não há elementos a indicar que os policiais
almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos corroborados pelos outros elementos de prova.

Consigno que o crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 é de
mera conduta
e de
perigo abstrato,
pois não exige um resultado,
vez que o risco gerado ao bem jurídico tutelado pela norma – segurança pública e paz social, é presumido.

Além disso, se classifica como um crime do tipo misto alternativo, de ação múltipla, ou de condutas variáveis, que se consuma por qualquer uma das ações descritas no dispositivo legal (portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar).

Nessa medida, tendo o réu sido surpreendido portando arma de fogo, munições e acessório de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal,
a condenação é medida de rigor.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 11058919),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)